Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. TROCA DE AUTOMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. CONCESSIONÁRIA. PREÇO MUITO ABAIXO DA TABELA FIPE. CURATELADO. MELHOR INTERESSE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A venda de bens móveis do curatelado depende de autorização judicial, conforme o disposto no artigo 1.748, inciso IV, do Código Civil, aplicável também à curatela, nos termos do art. 1.774 do mesmo Diploma Legal.
2. O pedido de venda de automóvel ou, no caso, de troca por um modelo diverso e mais novo, deve ser submetido ao Juízo competente, que autorizará a venda (ou troca) se verificada a necessidade do uso do patrimônio em prol do melhor interesse da curatelada, com a respectiva prestação de contas.
3. Embora não se possa condicionar a venda do automóvel pelo preço constante da tabela FIPE, que se apresenta, na maioria das vezes, acima daquele efetivamente utilizado para a concretização do negócio, a diferença dos valores entre a avaliação da concessionária e aquele constante da Tabela FIPE é muito elevada, o que não traduz em benefícios para a curatelada.
4. Recurso conhecido e não provido.